Tribunal: STF
Processo: RE 1421229
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário, fundado na letra a do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região.



    Eis a ementa do acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. APROVEITAMENTO DE CRÉDITO. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS. SAÍDAS ISENTAS. CARACTERIZAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. CONTROLE DE LEGALIDADE. 1. A discussão relacionada a direito de compensar créditos de ICMS decorrentes da aquisições de mercadorias tributadas, em favor de contribuinte que comercializa produtos agropecuários em operações isentas do imposto, revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, porquanto configura benefício fiscal previsto em legislação ordinária, não arrostando o princípio constitucional da não-cumulatividade. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC”.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Alega a recorrente que houve violação do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal e aplicação errônea do Tema nº 1.042.



    Mais especificamente, aduz, em relação à apontada ofensa ao ato jurídico perfeito, que “em sede de primeiro grau após a anuência da União quanto a conversão do depósito em renda, os valores foram levantados e a decisão tornou-se satisfeita”. Reforça que, com o deferimento de medida liminar mediante caução, “obteve a liberação da mercadoria, sendo o valor depositado judicialmente”. Diz que, após essa liberação, “a decisão judicial figura como cognição exauriente, sendo irreversível neste momento reformar a decisão judicial para o fim de determinar a retenção da mercadoria”. Entende que, com tal ato e com a conversão dos depósitos, “a sentença de primeiro grau se torna irreversível e completamente satisfativa, não tendo mais o que ser discutido nos autos”.



    No mais, assevera que o presente caso se diferencia do Tema nº 1.042. Na essência, aduz que “a sentença proferida confirmou a medida liminar que determinou a liberação das mercadorias amparadas pela DI 20/0536061-8 mediante a comprovação do depósito administrativo em dinheiro”.



    Decido.



    Não merece prosperar a irresignação.



    No que se refere ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, apontado como violado, carece do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da referida norma, a qual, também, não foi objeto dos embargos declaratórios opostos pela parte recorrente. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte.



    Ultrapassado esse ponto, insta relembrar que a Corte fixou a seguinte tese para o Tema nº 1.042, RE nº 1.090.591/SC: “É constitucional vincular o despacho aduaneiro ao recolhimento de diferença tributária apurada mediante arbitramento da autoridade fiscal”.



    O julgado em questão foi assim ementado:



    “IMPORTAÇÃO – TRIBUTO E MULTA – MERCADORIA – DESPACHO ADUANEIRO – ARBITRAMENTO – DIFERENÇA – CONSTITUCIONALIDADE. Surge compatível com a Constituição Federal o condicionamento, do desembaraço aduaneiro de bem importado, ao pagamento de diferença tributária apurada por arbitramento da autoridade fiscal” (RE nº 1.090.591/SC, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 5/10/20).



    Dessa orientação não divergiu o Tribunal de origem ao asseverar que inexiste óbice ao “condicionamento do prosseguimento do despacho aduaneiro e liberação das mercadorias importadas ao recolhimento das diferenças tributárias e multas decorrentes da reclassificação fiscal apontada pela autoridade aduaneira”.



    Visto isso, verifica-se que, no tocante à alegação da recorrente de que houve, em decisão liminar nos autos, a determinação de liberação das mercadorias mediante a comprovação de depósito do crédito tributário, assim decidiu a Corte a quo, ao rejeitar os embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido:



     “Com efeito, não há distinguishing a ser feito, uma vez que o caso enfocado se subsume perfeitamente ao âmbito de incidência do Tema STF nº 1.042, consoante se pode ver da fundamentação adotada na sentença recorrida, in verbis:



    (...)



    DISPOSITIVO



      Ante o exposto, concedo a segurança para determinar ao impetrado que se abstenha de interromper o despacho aduaneiro ou de liberar as mercadorias constantes da DI 20/0536061-8 caso o único óbice seja a divergência de classificação fiscal e enquanto perdurar tal divergência, sem prejuízo de serem adotadas outras medidas garantidoras do crédito fiscal em sede administrativa que não a retenção das mercadorias.



    Embora tenha ressalvado o seu entendimento, o fato a ser considerado é que o magistrado a quo concedeu a segurança em mandamus impetrado com o objetivo de obter o imediato desembaraço aduaneiro e liberação das mercadorias amparadas pela DI 20/0536061-8, independentemente de caução, ou, alternativamente, a liberação das mercadorias mediante caução.



    Para fins de aplicação do entendimento referente ao Tema em questão, o que deve ser levado em consideração é o disposto na sentença recorrida, cumpre assinalar, e não em decisões interlocutórias, o que não significa dizer, todavia, que os seus efeitos devam ser desconsiderados.



    Em relação a este feito, foi proferida decisão que acolheu os embargos declaratórios, deferindo em parte a liminar para determinar ao impetrado que, comprovado nos autos o depósito em dinheiro do valor integral do crédito tributário exigido, abstenha-se de reter as mercadorias amparadas pela DI 20/0536061-8 com base no crédito apurado no AI 0927800/00315/20 (1:13), sem prejuízo da suspensão do desembaraço aduaneiro ou retenção das mercadorias por outros motivos que não aqueles constatados no referido auto de infração. Como bem destacado no relatório da sentença: Após o manejo de embargos de declaração (12:1), foi autorizada a liberação das mercadorias mediante depósito do crédito tributário (16:1) e a impetrante concretizou tal depósito (27:2).



    (...)



    De fato, tendo havido depósito em dinheiro do valor integral do crédito tributário exigido não se mostraria razoável cogitar em alteração substancial acerca da questão, o que não impede, como já dito, que se reconheça legítima a aplicação do multicitado Tema nº 1.042 ao caso, haja vista o posicionamento 'de direito' assumido pela sentença recorrida, que não corresponde ao posicionamento vinculante da Corte Suprema.



    De qualquer forma, nada obstante tais considerações tenho que a avaliação do efetivo alcance da decisão deve ser feito primeiramente pela ré e, após a baixa dos autos, pelo juízo de origem, a quem cabe a implementação da decisões ora proferidas, conciliando-as ao contexto fático/jurídico dos autos. Deveras, esta Corte possui caráter recursal e mostra-se inadmissível a pretensão de que não aplique o entendimento sedimentado da Corte Suprema ao decisum a quo em decorrência da dinâmica imprimida aos fatos por força de decisões interlocutórias exaradas no primeiro grau de jurisdição” (grifo nosso).



    Como se vê, sem reparos o acórdão do Tribunal de origem que aplicou corretamente o Tema 1042 ao caso dos autos. A análise de questões fáticas “em decorrência da dinâmica imprimida aos fatos por força de decisões interlocutórias”, é de competência exclusiva das instâncias ordinárias. Para superar essa compreensão do Tribunal de origem e acolher a pretensão recursal, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional, inclusive processual, bem como do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que não se admite em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 da Corte.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Sem majoração de honorários de sucumbência (Súmula nº 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente